Tribunal: TJSP
Processo: 0011792-38.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução penal. Marco inicial para progressão de regime. Data do preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 112 da LEP. Natureza declaratória da decisão que atesta a presença dos requisitos legais. Necessidade de retificação de cálculo para que conste como marco inicial a satisfação do requisito subjetivo, com a elaboração do exame criminológico. Precedente da Terceira Seção

Ementa:
Agravo em execução penal. Marco inicial para progressão de regime. Data do preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 112 da LEP. Natureza declaratória da decisão que atesta a presença dos requisitos legais. Necessidade de retificação de cálculo para que conste como marco inicial a satisfação do requisito subjetivo, com a elaboração do exame criminológico. Precedente da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.